Tribunal: TJDFT
Processo: 0738700-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738700-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONTGOMERY KRIEGER DE OLIVEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL RESIDENCIAL RECANTO REAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo Executado MONTGOMERY KRIEGER DE OLIVEIRA em face de CONDOMÍNIO RURAL RESIDENCIAL RECANTO REAL, ante a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, que nos autos da execução de título extrajudicial n. 0703621-71.2023.8.07.0006, acolheu os embargos de declaração para sanar a omissão e rejeitar a impugnação, nos seguintes termos: Decisão de ID 64023871: A parte executada apresentou embargos de declaração alegando omissão pois não apreciou a alegação de que a penhora do imóvel é excessiva e não foram esgotados os meios de localização de outros bens. A parte exequente manifestou-se no ID. 204829699. DECIDO. Assiste razão à embargante quanto à omissão. Passo a apreciar os Embargos. No mérito, afirmo que os argumentos da parte executada não se sustentam. A execução iniciou-se em março de 2023 e desde então foram realizadas pesquisas nos sistemas conveniados sem sucesso. Assim, considerando a natureza do débito, eficaz a penhora do próprio imóvel visando a satisfação do débito. Ressalto que, apesar as inúmeros objeções da parte executada, em nenhum momento foi oferecida qualquer proposta de acordo ou outro bem em substituição à penhora. No caso de alienação do imóvel, após a quitação dos débitos, o valor remanescente é restituído ao executado afastando, assim, qualquer prejuízo com a expropriação. Assim, devida a manutenção da penhora do imóvel. Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para sanar a omissão e REJEITAR a impugnação. No mais, intime-se a parte executada para informar se possui interesse na realização de avaliação do imóvel por perito a ser designado pelo Juízo arcando os respectivos honorários, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. Por fim, advirto as partes que as questões referentes à penhora do imóvel ou alegação de excesso de execução em razão da penhora do imóvel estão superadas pelas decisões já proladas nos autos, inclusive esta, sob pena das reiterações serem consideradas atos atentatórios a dignidade da justiça com aplicação de multa devida. Intimem-se. Decisão de ID 64023870: Chamo o feito à ordem para ACOLHER a impugnação de ID. 196916074 e esclarecer que a penhora de ID. 192343983 refere-se direitos de ocupação ou direitos possessórios relativos a imóvel Condomínio Recanto Real, situado na Quadra no 01, conjunto no 02, Lote n o 07, objeto da matrícula de no 18.619 do Cartório do 7.o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, em face do disposto no art. 835, incisos XII e XIII, do Código de Processo Civil – CPC. Como preconiza o art. 838 do CPC, LAVRE-SE TERMO DE PENHORA dos direitos relativos ao imóvel Condomínio Recanto Real, situado na Quadra no 01, conjunto no 02, Lote no 07, objeto da matrícula de no 18.619 do Cartório do 7.o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Na forma dos arts. 159 a 161 do CPC, NOMEIO A PARTE EXECUTADA como depositária judicial do objeto da penhora. Expedido o termo de penhora (Acórdão 1056569, 07115083720178070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2017, publicado no DJE: 13/11/2017), INTIME-SE A PARTE EXECUTADA da constrição na pessoa do advogado constituído, ex vi do art. 841, §1o, do CPC. Como manda o art. 842 do CPC, deverá o EXEQUENTE apurar se a parte executada possui cônjuge, qualificando-o para intimação, sob pena de revogação da penhora. A fim de resguardar interesse de terceiros, caberá ao EXEQUENTE dar ciência da constrição, caso o imóvel esteja situado em condomínio, à respectiva administração, mediante apresentação de cópia do termo de penhora que será expedido, independentemente de mandado judicial, conforme art. 844 do CPC. Cumpra-se. Tudo feito, tornem conclusos para apreciação da impugnação ao laudo de avaliação de ID. Intimem-se as partes, inclusive a Urbanizadora Paranoazinho. O Agravante interpôs o presente recurso alegando que: 1) visa a antecipação da tutela provisória recursal para que se suspenda qualquer ato constritivo em andamento em seu desfavor, além de reformar a decisão no mérito, determinando a desconstituição da penhora sob o direito aquisitivo do imóvel e reconhecendo a impossibilidade de cobrança de honorários advocatícios pleiteados pelo Agravado; 2) embora se admita em abstrato que a penhora recaia sobre direito de aquisição gerado pelo compromisso particular de compra e venda, e não propriamente sobre o imóvel, conforme previsão legal do art. 835, inc. XII do CPC, tal constrição não deve ser aplicada a hipótese dos autos, seja porque há a disposição do Agravado outras formas de satisfação da dívida, ou porque, não há efetividade à penhora e o permissivo legal não poderá ser visto de forma absoluta; 3) é incabível a penhora sobre os direitos de ocupação ou possessórios sobre o imóvel, já que a medida não se revela consentânea com o princípio da menor onerosidade – art. 805 do CPC e efetividade da execução, bem como, por não haver a observância da ordem legal de penhora – art. 835 do CPC, ante a existência do resultado positivo de pesquisas nos sistemas convencionados (SNIPER); 4) é incabível a penhora diante da ineficácia da penhora sobre o direito aquisitivo do imóvel para a satisfação do crédito, já que o produto da venda não seria suficiente para quitar o saldo devedor da execução, 5) a pesquisa SNIPER demonstrou que ele possuí quotas sociais em três empresas distintas. Ou seja, obteve resultado frutífero a execução; 6) era viável que o Agravado requeresse a penhora sobre as quotas dessas sociedades, conforme prevê o art. 835, inc. IX do CPC, uma vez que gozam de preferência a penhora sobre o direito aquisitivo. No entanto, não o fez; 7) embora não haja dúvidas sobre a admissibilidade da penhora quanto aos direitos do aquisitivos do imóvel, a aplicabilidade do permissivo deverá ser conjugado com o princípio da menor onerosidade ao executado – art. 805 do CPC – e da efetividade da execução, para se evitar que sejam adotadas medidas processuais que na prática não alcançarão o objetivo almejado; 8) a penhora deve ser feita sobre bens suficientes para a satisfação do débito exequendo, evitando-se constrições manifestamente inúteis ou excessivas, como preconizam os artigos 831 e 836 do CPC; 9) a constrição sobre o direito aquisitivo demonstra ter pouca eficácia ao caso em apreço, à medida que o “Compromisso Particular de Compra e Venda em Decorrência de Transação de Direitos”, celebrado em 19/04/2022 pelo Agravante e a Urbanizadora Paranoazinho S.A, ajustou a compensação em 120 (cento e vinte) prestações mensais e sucessivas, sendo as doze primeiras no valor de R$ 2.000,00 cada, cujo vencimento da primeira prestação ocorreu em 25/11/2022. Portanto, adimpliu tão somente sete parcelas, perfazendo a monta de R$ 15.027,11; 10) a planilha anexa indica que o valor atualizado do débito em 21/07/2024 era de R$ 63.888,88, não havendo falar em valor remanescente a ser restituído ao Agravante; 11) ainda há espaço, em sede recursal, para que se reconheça a evidente excessividade e desproporcionalidade entre o valor do imóvel e a dívida exequenda, já que estamos diante de um imóvel avaliado em R$ 1.3000.000,00 que, ainda assim, não corresponde ao seu real valor de mercado, e uma execução de débito condominial no valor atualizado de R$ 63.888,88, sendo viável que se suscite a desproporcionalidade entre o valor atribuído ao imóvel e a dívida; 12) deverá o referido benefício da gratuidade da justiça fazer valer seus efeitos práticos por extensão a ação de execução – art. 9o da Lei n. 1.060 de 1950, preservado pelo CPC, art. 1.072, inc. III –, sob pena de ineficácia do benefício concedido, para fins de se reconhecer a inexigibilidade da cobrança da verba honorária fixada no despacho de citação da execução, art. 98, § 2o e 3o do CPC, que, cuja planilha anexa sob o ID de origem n. 204829702, indica como valor atualizado do débito em 21/07/2024 o montante de R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais), 13) o fumus boni juris é evidente, posto que que embora se admitisse em abstrato a penhora sobre direito de aquisição gerado pelo “Compromisso Particular de Compra e Venda em Decorrência de Transação de Direitos”, conforme previsão legal presente no art. 835, inc. XII do CPC, tal constrição não seria aplicada a hipótese dos autos, isto porque, o permissivo legal não poderá ser visto de forma absoluta quaisquer medidas constritivas. Ao final, pede: Diante do exposto, requer que seja o presente recurso recebido e distribuído, bem como, conhecido e provido para reformar a decisão interlocutória atacada, a fim de: a) deferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para sobrestar os efeitos de qualquer medida de constrição do imóvel situado no Condomínio Recanto Real, Quadra 01, Conjunto 02, Lote 07, Região dos Lagos (Sobradinho), CEP 73.251-903, Brasília – Distrito Federal, uma vez demonstrada que presentes os requisitos legais necessários, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil; b) no mérito, que seja o recurso conhecido e provido para reformar a decisão proferida pelo d. Juízo a quo, desconstituindo a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel que originou a dívida condominial objeto da execução; c) requer, ainda, que se reconheça a extensão da gratuidade da justiça à execução, assim como reconheça a suspensão da exigibilidade da cobrança da verba honorária fixada na decisão que recebeu a execução e determinou a citação agravante, nos termos do artigo 98, §2o e 3o do Código de Processo Civil. d) requer, a intimação do agravado e do terceiro interessado, após a análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para, caso queiram, apresente contrarrazões; e) requer a juntada da documentação acostada ao presente recurso; f) requer, por fim, que seja mantida a atribuição do sigilo do documento 13 anexo ao recurso, sendo sua visualização restringida as partes, posto que se trata de um documento fiscal – INFOJUD / Receita Federal – e, portanto, resguardada por sigilo. É o relatório. DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA O Agravante sustenta que está dispensado de realizar o preparo, posto que goza do benefício da gratuidade da justiça deferida em sede de embargos à execução sob o n. 0712274- 62.2023.8.07.0006 (ID 64023876), cujos efeitos, são estendidos a execução de título extrajudicial n. 0703621-71.2023.8.07.0006. Requer que se reconheça a extensão da gratuidade da justiça à execução. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do AgRg nos EAREsp 86.915-SP, de relatoria do Ministro Raul Araújo, firmou o entendimento no sentido de que quando a assistência judiciária gratuita for deferida, a eficácia da concessão do benefício prevalecerá, independentemente de renovação de seu pedido, em todas as instâncias e para todos os atos do processo - alcançando, inclusive, as ações incidentais ao processo de conhecimento, os recursos, as rescisórias, assim como o subsequente processo de execução e eventuais embargos à execução -, somente perdendo sua eficácia por expressa revogação pelo Juiz ou Tribunal (Informativo n. 557). Nessa linha, a gratuidade de justiça concedida nos embargos à execução sob o n. 0712274- 62.2023.8.07.0006 (ID 64023876) deve ser estendida à ação de execução. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. APLICÁVEL. 1. Na execução por quantia certa o juiz, ao despachar a petição inicial, fixa de plano os honorários advocatícios em 10% (CPC, art. 827, caput). Portanto, a fixação dos honorários advocatícios na execução é anterior aos embargos à execução, que é a primeira manifestação do executado nos autos. 2. É possível a concessão de efeito ex tunc à justiça gratuita, desde que a parte requeira o benefício na primeira oportunidade em que se manifestar nos autos. Precedentes deste Tribunal. 3. A gratuidade de justiça requerida nos embargos à execução se estende à ação de execução do título extrajudicial, suspendendo a exigibilidade dos honorários advocatícios fixados no recebimento da execução, sob pena de ser ineficaz o benefício pleiteado. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1796892, 07311759620238070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2023, publicado no DJE: 18/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo não veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o do CPC. Sem recolhimento do preparo recursal em face da gratuidade da justiça concedida nos autos dos embargos à execução sob o n. 0712274- 62.2023.8.07.0006 (ID 64023876). DECIDO. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso em apreço, não verifico a presença dos requisitos acima especificados para concessão da tutela requerida. A despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo Agravante. Isso porque, no caso em apreço, (i) das alegações formuladas pelo Agravante, (ii) do processo na origem, bem como (iii) considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, entendo que o Agravante não demonstrou a probabilidade de provimento do recurso. Muito embora o Agravante tenha trazido ao debate a questão da impossibilidade de penhora incidente sobre o imóvel em apreço, é necessário apreciar, de forma mais detida, por ocasião do mérito do agravo de instrumento, a relação subjacente, firmada com o credor fiduciário no sentido de se verificar o remanescente de prestações vincendas e saldo devedor. Além disso, a execução deve ser conduzida do modo menos gravoso ao Executado (art. 805 do CPC), mas o interesse do Credor em ter seu crédito satisfeito não pode ser desconsiderado. Em que pese o Agravante afirmar que a pesquisa SNIPER demonstrou que ele possui quotas sociais em três empresas distintas, como bem ressaltada pelo Juízo recorrido, que apesar das inúmeras objeções da parte executada, em nenhum momento foi oferecida por ela qualquer proposta de acordo ou outro bem em substituição à penhora. Assim sendo, o Agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito por meio dos elementos já contidos nos autos e também não estão demonstrados o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, tenho que, nessa fase de cognição sumária, não restou demonstrada a hipótese para a antecipação da tutela. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do Agravo, sendo a análise estritamente atinente aos efeitos do recebimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela requerido. Dê-se conhecimento do teor desta decisão ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intimem-se. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 17 de setembro de 2024 15:21:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador